Tribunal: TJBA
Processo: 8000966-88.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000966-88.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ROMULO RAMOS DONATO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO, ANA PAULA AMORIM CORTES APELADO: JOSEFA CANDIDA DA SILVA SOUZA e outros (4) Advogado(s):MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS, BRUNO DE CARVALHO FRANCA ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS. EMBASA. FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO. ILICITUDE. DÉBITO ANTIGO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RÉ/APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em suma, os Apelados defendem – e comprovam - que houve o corte do fornecimento de água, sem qualquer notificação prévia, por débito antigo. De outro lado, alega a Apelante, em suma, que a documentação juntada aos fólios não é suficiente à comprovação das alegações exordiais. 2. A Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, na medida em que não conseguiu impugnar satisfatoriamente os documentos apresentados pelos Apelados, tais como comprovantes de pagamentos, de atendimento e protocolo de religamento. 3. É consabido que o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 16/8/2016) pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito, pressupondo o corte de água do inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo. 4. Prevê o art. 40, § 2º da Lei n.º 11.445/2007 que “A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão” – o que não restou demonstrado. 5. Cristalina a falha na prestação do serviço, acertou o juízo a quo ao responsabilizar a Apelante, concessionária de serviço público essencial. 6. Os danos morais, no caso, decorrem do inequívoco constrangimento e agruras por que passou o Apelado/Locatário, que teve suspenso o fornecimento de água do imóvel no qual reside, indevidamente e de forma desavisada. 7. A condenação da Apelante, arbitrada pelo juízo a quo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi proporcional, motivo pelo qual fica mantida. 8. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000966-88.2018.8.05.0191, sendo Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e Apelados ANA ZILDA DE SOUZA FERNANDES e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.